Tribunal: TJSP
Processo: 1003014-53.2021.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO BANCO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA.

CONTRATOS BANCÁRIOS. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. SEGURO AUTO "RCF" E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. NULIDADE DAS CONTRATAÇÕES. VENDA CASADA. Observa-se que a autora viu cobrado o prêmio referente ao seguro prestamista, seguro auto "RCF" e Título de Capitalização no valor de

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO BANCO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA.

CONTRATOS BANCÁRIOS. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. SEGURO AUTO "RCF" E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. NULIDADE DAS CONTRATAÇÕES. VENDA CASADA. Observa-se que a autora viu cobrado o prêmio referente ao seguro prestamista, seguro auto "RCF" e Título de Capitalização no valor de R$ 1.969,32. Venda casada reconhecida com invalidação das disposições contratuais e ordem de restituição do valor. Aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do incidente de recursos repetitivos, instaurado no Resp. no 1.639.320/SP, relator o Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 12/12/2018: "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada." Alegação rejeitada.

RESTITUIÇÃO SIMPLES. APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. Uma vez declarada abusiva na contratação do seguro prestamista, seguro auto "RCF" e título de capitalização, admite-se a repetição de indébito, de forma simples, conforme jurisprudência formada no STJ. Ausência de cobrança de má-fé. Tema polêmico nos tribunais. Exclusão da condenação contida na sentença à devolução dobrada, preservando-se apenas a restituição simples do valor pago em excesso. Recurso do banco réu acolhido, neste ponto. Ação parcialmente procedente.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.